Tribunal: TJSP
Processo: 1030810-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. PROMOÇÃO. POSSE. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. DANOS MORAIS.
1. POSSE. Concurso Interno para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar CFS/2017. Mandado de segurança anteriormente impetrado que determinou a recontagem da pontuação do candidato, com o cômputo da questão anulada. O autor prosseguiu no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. PROMOÇÃO. POSSE. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. DANOS MORAIS.
1. POSSE. Concurso Interno para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar CFS/2017. Mandado de segurança anteriormente impetrado que determinou a recontagem da pontuação do candidato, com o cômputo da questão anulada. O autor prosseguiu no certame, participou e concluiu o Curso de Formação de Sargentos, porém não pôde participar da solenidade de formatura, tomar posse no novo cargo e retornar à sua unidade de origem, permanecendo vinculado à Escola Superior de Sargentos. No writ, somente o representante da VUNESP estava no polo passivo, não havendo nenhuma autoridade da Polícia Militar, motivo pelo qual a decisão judicial transitada em julgado não podia produzir efeitos à Corporação. Novo ingresso em juízo, desta vez pela via ordinária, em face da Fazenda do Estado. Reconhecimento do direito à posse imediata do autor e possibilidade de retorno à sua unidade de origem (Campinas). Procedência do pedido.
2. DANOS MATERIAIS. Pretensão ao recebimento de diferenças salariais desde a data em que deveria ter sido promovido, abono fardamento e auxílio transferência. Descabimento. Imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo. Promoção tardia, determinada por decisão judicial, não enseja direito à percepção de vencimentos retroativos, salvo flagrante arbitrariedade (RE 724347/DF-RG - Tema 671/STF). Excepcionalidade ausente na hipótese.
3. DANO MORAL. Recusa à promoção a 3o Sargento por decisão arbitrária e abusiva da PMESP. Mero dissabor que, por si só, não caracteriza dano moral. Precedentes.
4. Manutenção da sentença de parcial procedência da demanda.
5. Recursos não providos.